Tribunal: TJDFT
Processo: 0745132-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Auto de infração. Notificação de autuação. SNE. Ciência via sistema eletrônico não comprovada. Remessa postal. Ausência de comprovação de envio e recebimento de AR. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Narram os recorrentes que A.M.D. emprestou seu automóvel à V.R.C.B.. Relata, entretanto, que não houve a devida notificação de autuação, ficando impossibilitado de indicar o verdadeiro infrator e, consequentemente, resultando na imputação de multa e penalidade de suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelos recorrentes, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que não houve a comunicação da autuação lavrada em desfavor do A.M.D., que culminou na impossibilidade de defesa prévia e apresentação do real condutor. Sustentam que não há indícios de que fora disparada notificação através do SNE e, ainda que houvesse, não há documento legítimo para provar ciência expressa da infração.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que a notificação de infração foi encaminhada no prazo legal ao endereço cadastrado do veículo, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito. Aponta que a autarquia de trânsito comprovou a emissão da notificação, não sendo necessário documento referente ao aviso de recebimento ante a inexistência de previsão legal e a presunção de veracidade. Defende que a adesão do veículo ao SNE enseja a presunção de notificação da autuação em questão. Argumenta que deve haver prova robusta do responsável pela infração.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar (i) se houve a efetiva notificação de autuação relativa ao auto de infração n. KK01753684; (ii) se seria possível a transferência da penalidade e da pontuação para o real condutor.
III. Razões de decidir
6. De acordo com o art. 282-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o art. 30 da Resolução CONTRAN n. 918/2022, a expedição das notificações, tanto de autuação quanto de penalidade, ocorrerá por remessa postal (AR) ou por sistema de notificação eletrônica (SNE). Caso uma das opções seja escolhida, é imprescindível a comprovação de que as notificações tenham sido regularmente expedidas.
7. Embora o recorrido alegue que o veículo encontrava-se cadastrado no sistema de notificação eletrônica (SNE) desde 2021, é necessário que a adesão ao sistema seja devidamente comprovada nos autos, o que não ocorreu. O documento de ID 78061335 - pág. 10 não comprova a adesão do proprietário ao SNE. Trata-se somente de uma tela sistêmica em que não constam os dados do proprietário e do veículo. Além disso, mesmo que se considere que o proprietário do veículo tenha aderido ao SNE, não há nos autos qualquer prova de que a notificação de autuação tenha sido devidamente enviada de forma eletrônica.
8. Além disso, dada a opção de envio por remessa postal, verifica-se que não há provas de que a notificação de autuação tenha sido devidamente entregue à empresa responsável pelo envio, conforme exigido pelo art. 30, I, da Resolução CONTRAM n. 918/2022. De fato, no documento de ID 78061335 - pág. 9 no campo de informação "situação postagem" consta como "não cadastrada". O não cadastramento denota que a notificação não foi devidamente entregue à empresa responsável pelo envio, o que é corroborado pela ausência de código de rastreio. Dessa forma, não é possível concluir, dada a ausência de comprovação, de que a notificação de autuação foi devidamente expedida.
9. Em suma, não há nos autos comprovação da entrega da notificação pelo órgão autuador à empresa responsável por seu envio, tampouco há comprovação que demonstre a ciência eletrônica do proprietário via SNE. Nesse sentido: a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE – o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte ré se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE (ID 26140623, pag. 6), o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. (Acórdão 1356861, 0704436-09.2021.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021).
10. Diante da incerteza quanto à forma e à validade da notificação de autuação, impõe-se o reconhecimento da nulidade do auto de infração.
11. Em razão da nulidade, nada a prover quanto ao pedido de transferência da penalidade e da pontuação para o real condutor.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade do auto de infração n. KK01753684. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação idônea da notificação de autuação, seja eletrônica ou postal, viola o contraditório e a ampla defesa e acarreta a nulidade do auto de infração.".
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 282-A; Resolução CONTRAN n. 918/2022, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1356861, 0704436-09.2021.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021.